Tribunal: TJES
Processo: 5001134-67.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVADA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA IMPUGNADA PELA REQUERENTE – TEMA REPETITIVO N.º 1.061/STJ – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS OBJETO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O caso em tela deve ser pautado de acordo com o que restou estabelecido no precedente vinculante (927, III, CPC) firmado pela Corte Superior quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA (tema representativo da controvérsia n. 1.061), ocasião na qual foi sedimentada a seguinte tese: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2
.
A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura eletrônica constante do contrato, que foi impugnada pela apelante, contudo, não foi identificada a má-fé da instituição financeira ou a violação da boa-fé objetiva, a justificar a devolução em dobro do indébito.

3
.
O consumidor optou por ingressar em juízo, sem comprovar nenhuma tentativa de solução administrativa. Com efeito,

não há nos autos sequer um protocolo de atendimento ou outro documento que demonstre a aludida tentativa, a dar suporte para a aplicação da teoria do desvio produtivo, com o consequente reconhecimento de danos extrapatrimoniais. Sendo assim, na hipótese, não se verifica a ocorrência de danos morais.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001134-67.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILSA ANTONIA DO REGO

APELADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVADA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA IMPUGNADA PELA REQUERENTE – TEMA REPETITIVO N.º 1.061/STJ – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS OBJETO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O caso em tela deve ser pautado de acordo com o que restou estabelecido no precedente vinculante (927, III, CPC) firmado pela Corte Superior quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA (tema representativo da controvérsia n. 1.061), ocasião na qual foi sedimentada a seguinte tese: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2
.
A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura eletrônica constante do contrato, que foi impugnada pela apelante. Contudo, não foi identificada a má-fé da instituição financeira (descontos promovidos até
30/03/2021
) ou a violação da boa-fé objetiva (descontos posteriores a
30/03/2021
), a justificar a devolução em dobro do indébito.

3
.
O consumidor optou por ingressar em juízo, sem comprovar nenhuma tentativa de solução administrativa. Com efeito,

não há nos autos sequer um protocolo de atendimento ou outro documento que demonstre a aludida tentativa, a dar suporte para a aplicação da teoria do desvio produtivo, com o consequente reconhecimento de danos extrapatrimoniais. Sendo assim, na hipótese, não se verifica a ocorrência de danos morais.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.° 5001134-67.2022.8.08.0014

APELANTE: ADENILSA ANTÔNIA DO REGO

APELADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ADENILSA ANTÔNIA DO REGO
contra a r. sentença (id. 6340134), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da “Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Danos Morais”, que move em face de
BANCO INTER S.A.
,
julgou
im
procedentes os pedidos
contidos na petição inicial, resolvendo o mérito com fulcro no Art. 487, I, do CPC.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Antes de proceder o enfrentamento das razões recursais, cabe realizar uma breve síntese dos eventos relevantes para a compreensão da controvérsia posta sob o crivo deste Colegiado.

Infere-se dos autos que a requerente, ora Apelante, ajuizou a presente ação em face da instituição bancária alegando ser possuidora de benefício previdenciário junto ao INSS, na modalidade pensão por morte.

Aduz que, ao consultar o sítio eletrônico “MEU INSS”, verificou a existência de descontos em seu benefício previdenciário, situação que lhe causou surpresa, pois alega não ter solicitado contrato de cartão de crédito consignado e que nunca recebeu o respectivo cartão, principalmente porque se encontrava em cumprimento de pena privativa de liberdade no Centro Prisional Feminino de Colatina à época da celebração do negócio jurídico, e somente obteve liberdade condicional em março de 2020.

Para tanto, requereu-se, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, bem como a suspensão liminar dos descontos em seu benefício previdenciário.

Em seguida, o requerido apresentou contestação (ID. 13587179), alegando, resumidamente, que no ato da formalização do contrato tinha-se plena ciência de que se tratava da modalidade cartão de crédito consignado e que o valor alusivo à autorização de saque foi disponibilizado em conta de titularidade da autora.

Após a apresentação de réplica e o proferimento de decisão saneadora, a requerente peticionou postulando o julgamento antecipado da lide, bem como a expedição de ofício ao banco BANESTES (id. 15975510) para comprovar o recebimento da quantia, tendo sido deferido tal requerimento mediante o despacho (ID. 18839971).

Decorrido o trâmite processual, sobreveio o julgamento do mérito, tendo o d. magistrado de primeiro grau decidido pela
im
procedência d
os pleitos iniciais
, resolvendo o mérito, com fulcro no Art. 487, I, do CPC, e, por consequência, o condenou a requerente ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O d. Julgador
a quo
compreendeu que a instituição bancária comprovou, por meio de prova documental (ID. 13587423), a regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes ao juntar o contrato devidamente assinado pela Apelante, inclusive, anexou cópia dos documentos pessoais, mais precisamente, identidade e comprovante de residência.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação em cujas razões alega, em suma, que:
(I)
“o documento ID 13587423 não comprova que a Apelante firmou termo de adesão ao cartão de crédito consignado, visto que não possui qualquer assinatura de próprio punho”;
(II)
é pessoa simples, não possuindo certificado digital para assinar eletronicamente documentos, tampouco possui conhecimento sobre assinatura eletrônica;
(III)
“no documento constante no ID 13587423 [...] consta em ‘Eventos do signatário’ nome da Apelante e o e-mail: marciagalvaosilva@hotmail.com, e-mail que não pertence a Apelante”;

(
III
)
o dano moral restou evidenciado, pois tentou resolver a situação administrativamente, sem sucesso, permanecendo os descontos no benefício previdenciário até a propositura da ação.

Após análise dos autos, verifica-se que o caso em tela deve ser pautado de acordo com o que restou estabelecido no precedente vinculante (927, III, CPC) firmado pela Corte Superior quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA (tema representativo da controvérsia n. 1.061), ocasião na qual foi sedimentada a seguinte tese:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Desta feita, em situações como o presente caso, onde o consumidor, mesmo após a apresentação do suposto contrato, reitera a tese de que jamais o celebrou, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento, ou seja, da assinatura aposta no instrumento, considerando o regramento previsto nos Arts. 428 e 429 do CPC, que assim preveem:

Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I -
for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade
;

II - assinado em branco, for impugnado seu conteúdo, por preenchimento abusivo.

Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II -
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

Dito isso, observa-se que os pleitos da recorrente procedem em parte.

Constata-se que a instituição bancária recorrida trouxe aos autos o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” n.º 10039333, "assinada" em 16/11/2016,
por meio eletrônico
, cópia da Carteira de Identidade da autora e comprovante de residência supostamente enviados no momento da contratação.

Sobre este ponto, sabe-se que as instituições bancárias devem observar as regras inseridas na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, mormente no que tange a autorização "por escrito ou por meio eletrônico" e apresentação de documentos pessoais do contratante. Confira-se:

Art. 2º

Para os fins desta Instrução Normativa, considera se:

I – autorização por meio eletrônico:
rotina que permite confirmar a operação
realizada nas instituições financeiras,
garantindo a integridade da informação, titularidade, não repúdio, a partir de ferramentas eletrônicas
; (destaquei)

[...]

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

III – a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Primeiramente, denota-se que
o banco recorrido

não apresentou
comprovante de assinatura digital do contrato, por meio de certificado digital
, de modo a assegurar a integridade da informação, sendo que no campo de assinatura do contrato consta apenas a informação “assinado eletronicamente”.

Além disso, o endereço eletrônico que consta no contrato (
marciagalvaosilva75@hotmail.com
), aparentemente não pertence à apelante. Embora a própria apelante possa ter fornecido endereço equivocado ou mesmo informado o e-mail de alguma pessoa próxima, tal circunstância, aliada às demais, adiante esclarecidas, corrobora a narrativa inicial de ausência de efetiva contratação pela apelante.

Conforme alega a autora/apelante, na data da contratação, a mesma se encontrava cumprindo pena privativa de liberdade, razão pela qual não poderia ter celebrado o contrato impugnado. Embora a requerente tenha juntado aos autos apenas a decisão proferida em sede de execução, que, em 2020, deferiu o seu pedido de prisão domiciliar, em consulta aos sistemas de gerenciamento de processos deste E. Tribunal, é possível identificar que a requerente fora condenada a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, tendo o édito condenatório decretado a prisão preventiva da apelante em
27/01/2015
(Ação Penal n.º 0001632-35.2014.8.08.0014).

Constata-se, ainda, que o recurso de apelação apresentado pela requerente e demais réus fora desprovido em julgamento ocorrido em 11/02/2016, restando mantida integralmente a sentença, bem como que a execução definitiva da pena se iniciou em 25/07/2017, conforme andamento do processo n.º 0008364-27.2017.8.08.0014.

Como a suposta contratação se deu em 16/11/2016, mostra-se verossímil a alegação da requerente no sentido de que não poderia ter contratado o cartão de crédito consignado objeto da controvérsia, notadamente por ter sido o instrumento celebrado eletronicamente.

Demais disso, o Banco apelado sequer anexou comprovante de envio do cartão supostamente contratado, tampouco as faturas mensais, que poderiam evidenciar, por exemplo, a utilização do cartão para compras, e infirmar a declaração autoral de que desconhece a referida contratação.

Diante de tais elementos, reputo que a instituição recorrida não atendeu ao ônus de comprovar a efetiva contratação do produto pela consumidora autora, consoante previsto no Tema Repetitivo n. 1.061, do STJ, sendo o caso de reforma da sentença impugnada para a declaração de inexistência de relação jurídica.

No que se refere à repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial do STJ, que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, de modo que as parcelas debitadas até esse marco temporal deverão se restituídas na forma simples, notadamente porque não se identifica a comprovação da má-fé (intenção deliberada de causar prejuízo) da Instituição Financeira Recorrida.

A mesma conclusão se dá em relação às parcelas descontadas após 30/03/2021, pois não verifiquei se tratar de hipótese de violação boa-fé objetiva, elemento considerado essencial para determinar a restituição na forma dobrada, conforme dito.

Ressalte-se que
os valores a serem restituídos serão apurados quando liquidado o julgado, devendo, ainda, decotar-se o valor depositado na conta da apelante, devidamente atualizado
.

Quanto ao pedido de condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que não assista razão à recorrente.

Isso porque, embora a apelante afirme que tentou
“resolver a situação na esfera extrajudicial, mas não fora possível, acarretando danos morais”
, não há nos autos sequer um protocolo de atendimento ou outro documento que demonstre a aludida tentativa, a dar suporte para a aplicação da teoria do desvio produtivo, com o consequente reconhecimento de danos extrapatrimoniais. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVADA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA IMPUGNADA PELO APOSENTADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS OBJETO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura eletrônica constante do contrato, que foi impugnada pelo aposentado, contudo, não foi identificada a sua má-fé da instituição financeira, a justificar a devolução em dobro, pois o crédito foi disponibilizado ao aposentado.
2. O consumidor optou por ingressar em juízo, sem nenhuma tentativa de solução administrativa, sendo que obteve tutela provisória para suspender os descontos indevidos, e ainda manteve consigo os recursos disponibilizados pelo banco, o que afasta o dano moral
. 3. Recursos conhecidos e desprovido, sem majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, porquanto já estabelecidos no percentual máximo legal, considerando a sucumbência recíproca.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida,
declarando
a inexistência de relação jurídica entre a apelante e o apelado, decorrente do contrato n.º 10039333 e
condenando
o requerido a restituir à autora, na forma simples, os descontos promovidos em seu benefício previdenciário, com retenção da quantia depositada na conta da autora/apelante, devidamente atualizada.

Em função da reforma ora empreendida, verifica-se a necessidade de modificação do capítulo relativo aos ônus sucumbenciais.

Como a autora formulou três pedidos (declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito, na forma dobrada, e indenização por danos morais), tendo sido vencedora integralmente em relação à declaração de inexistência de relação jurídica e parcialmente quanto à restituição (que ocorrerá, porém na forma simples), entendo que as custas processuais deverão ser arcadas na seguinte proporção: 70% a cargo da parte autora e 30% a serem quitados pelo requerido.

No que toca aos honorários, condeno a parte requerente ao pagamento de 10% sobre o proveito econômico do requerido, consistente na diferença entre o valor pleiteado a título de restituição (em dobro) e o valor que efetivamente for alcançado em liquidação, para restituição na foram simples. Ressalte-se que o pedido de indenização por danos morais, que não fora atendido, não integra o cômputo, por se tratar de valor indicado por mera estimativa.

Ao requerido, caberá o pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor a ser restituído, a ser apurado em liquidação de sentença.

Mantenho suspensa a exigibilidade das custas e honorários em relação à autora/apelante, em função do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, declarando a inexistência de relação jurídica entre a apelante e o apelado, decorrente do contrato n.º 10039333 e condenando o requerido a restituir à autora, na forma simples, os descontos promovidos em seu benefício previdenciário, com retenção da quantia depositada na conta da autora/apelante, devidamente atualizada.

Igualmente, acompanho o Relator na modificação do capítulo relativo aos ônus sucumbenciais.